Tribunal: TJBA
Processo: 0500871-19.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n. 0500871-19.2018.8.05.0004

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL

AGRAVADA: ROSANE DA CRUZ DE ARRUDA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO
RECURSO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL
.
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. INTIMAÇÃO PESSOAL
DO ENTE MUNICIPAL
PARA DILIGENCIAR
O
PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. CONTUMÁCIA. EXTINÇÃO
DO PROCESSO POR
ABANDONO DA CAUSA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980 EM CASO DE INÉRCIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Apelo e manteve sentença de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia do exequente após intimação pessoal para promover o andamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da intimação pessoal do exequente para dar andamento à execução fiscal, com advertência de extinção, é cabível a aplicação do art. 485, III, do CPC por abandono da causa, ou se deveria o magistrado suspender o feito com base no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa, deixando de promover os atos e diligências que lhe incumbem.

O § 1º do art. 485 do CPC condiciona a extinção por abandono à prévia intimação pessoal da parte para suprir, com advertência de extinção.

Consta dos autos a regular intimação pessoal do Município agravante, nos termos do art. 183, caput e § 1º, do CPC, com expressa advertência quanto à possibilidade de extinção do feito, restando caracterizada a inércia injustificada.

A suspensão prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980 aplica-se às hipóteses em que o exequente atua de forma diligente na busca da satisfação do crédito e demonstra o esgotamento das tentativas de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não se confundindo com o abandono processual.

A especialidade da Lei de Execuções Fiscais não afasta a aplicação subsidiária do art. 485, III, do CPC quando evidenciada a paralisação do feito por desídia do exequente após intimação pessoal.

O Poder Judiciário não está obrigado a manter indefinidamente processos paralisados por ausência de impulso da parte autora, em observância aos princípios da eficiência, da efetividade da jurisdição e da segurança jurídica.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios exige a prévia intimação pessoal com advertência para a configuração do abandono, requisito atendido no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução fiscal por abandono da causa exige prévia intimação pessoal do exequente, com advertência de extinção, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC.

A suspensão prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980 não se aplica quando configurada a inércia do exequente após intimação pessoal para impulsionar o feito.

A Lei de Execuções Fiscais não afasta a aplicação subsidiária do art. 485, III, do CPC diante de abandono processual devidamente caracterizado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

0500871-19.2018.8.05.0004

interposto
nos autos d
a

A
pelação Cível
n.

0500871-19.2018.8.05.0004
,
da Comarca de
Alagoinhas
, em que figuram como
agravante
,
MUNICÍPIO DE
ALAGOINHAS

e como
agravad
a,
ROSANE DA CRUZ DE ARRUDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12